Tribunal: TJDFT
Processo: 0705895-13.2025.8.07.0014
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. BANCO. IMPOSSIBILIDADE DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS E ENCERRAMENTO DE VÍNCULO. PRÁTICA ABUSIVA. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la: i) na obrigação de realizar o encerramento definitivo da conta bancária e o cancelamento do cartão de crédito do autor, facultando-se ao requerente a quitação imediata do saldo devedor pendente. Após a quitação do débito, a ré deverá liberar eventuais saldos credores remanescentes para conta a ser indicada pelo autor. Todo o procedimento deverá ser concluído no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em julgado desta sentença, sendo vedada a cobrança de qualquer ônus adicional, taxa ou tarifa por este encerramento e/ou quitação. Em caso de descumprimento da presente obrigação de fazer, fixo multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao montante de R$ 10.000,00; ii) ao pagamento de compensação por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
2. Nas razões recursais, sustenta que o cartão contratado pelo recorrido autor foi “limite de crédito flexível”, cuja dinâmica inclui bloqueio proporcional de ativos custodiados para garantia (cláusula 5.12). Aduz que o recorrido não solicitou formalmente o encerramento da conta, mas apenas pelo cancelamento do cartão, acrescentando que havia débito de aproximadamente R$ 1.850,00, o que impedia o cancelamento (cláusula 18.1.1). Requer o afastamento das condenações.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em analisar: i) o direito do autor ao encerramento de seus vínculos contratuais; ii) a caracterização de danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Dialeticidade. Verifica-se que a parte recorrente expôs as razões do inconformismo em consonância com a matéria efetivamente tratada na instância de origem e confrontando o que de fato restou julgado na sentença recorrida, não se verificando violação ao princípio da dialeticidade recursal. Preliminar rejeitada.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/90, sendo a instituição financeira fornecedora de serviços e a consumidora destinatária final.
6. A teor do art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. O art. 6o, VIII, do CDC, estabelece a facilitação da defesa dos direitos do consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.
7. Por intermédio dos documentos IDs 80532506/7, 80532500, 80533760, 80533762/3 constata-se a existência de uma dívida no cartão de crédito, mas o autor possuía valores em aplicações mantidas na parte ré suficientes para quitação, não se sustentando a alegação de existência deste débito como óbice para resgates/transferências/pagamentos e rescisões contratuais.
8. O autor envidou inúmeros esforços de solução administrativa e reclamação no Procon (ID 80533762), não conseguindo quitar sua dívida, fazer movimentações/transferências e encerrar seu vínculo com o réu. A parte ré não conseguiu demonstrar que impossibilidade de utilização dos recursos para quitação do cartão de crédito, tampouco que a impossibilidade de transferência/resgate de recursos teriam ocorrido em razão do valor exceder o saldo livre da garantia (ID 80533777, pg. 9). Assim, resta caracterizada prática abusiva, quando o réu por intermédio de falhas sistêmicas/burocráticas obsta a utilização dos recursos de titularidade do autor. Precedente: acórdão 2059203.
9. No tocante aos danos morais, além destas situações, tem-se caracterizado o desvio produtivo quando o autor com ligações, trocas de mensagens, reclamações, registro no Procon, demonstrando perda de tempo útil e grave ofensa aos direitos extrapatrimoniais de sua personalidade. O valor de R$ 5.000,00 arbitrados na sentença demonstram-se adequados ao agravo, sem caracterização de enriquecimento ilícito.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido.
11. Condenada a parte ré em honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor da condenação (Lei 9099/95, art. 55).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_______________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 2059203, R. EDI MARIA COUTINHO BIZZI, 3a TURMA RECURSAL, J. 20/10/2025, P. 03/11/2025.